Tribunal: TCU
Processo: 019.710/2004-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou contas irregulares e aplicou penalidade a gestores por irregularidades na execução do projeto de irrigação Salitre - 1a etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira contra o Acórdão 3024/2013-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.6 do Acórdão 3024/2013-TCU-Plenário em relação ao recorrente, e aos Srs. Airson Bezerra Lúcio, Orlando Cezar da Costa Castro e José Ancelmo de Góis; 9.1.2. tornar insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 3024/2013-TCU-Plenário em relação ao Sr. Orlando Cezar da Costa Castro; 9.1.3. julgar regulares com ressalva as contas do recorrente e dos Srs. Airson Bezerra Lúcio, Orlando Cezar da Costa Castro e José Ancelmo de Góis, dando-lhes quitação; 9.2. notificar o recorrente, os Srs. Airson Bezerra Lúcio, Orlando Cezar da Costa Castro e José Ancelmo de Góis, a Codevasf e o procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia da presente decisão.